Tribunal: TJMT
Processo: 1017214-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017214-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO RONDON CAMARGO - CPF: 655.399.661-04 (RECORRENTE), JANAINA RONDON SALES E SILVA - CPF: 004.016.051-32 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0001-29 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET. PEDIDO DE CANCELAMENTO. EXISTÊNCIA DE FATURA EM ABERTO. REVELIA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidor que alegava ter solicitado o cancelamento de serviço de internet, não atendido pela empresa, a qual teria condicionado a rescisão ao pagamento de fatura em aberto. Sustentou indevida a negativação decorrente da cobrança e pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se a negativação promovida pela empresa foi indevida diante do pedido de cancelamento do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz dos Juizados Especiais pode indeferir provas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 33 da Lei no 9.099/95. Quando as provas documentais são suficientes para o julgamento, não há cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução.

4.

A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, conforme art. 20 da Lei no 9.099/95, não dispensando a análise da verossimilhança das alegações à luz do conjunto probatório.

5.

O contrato de prestação de serviços prevê que a extinção somente ocorre mediante quitação dos débitos vencidos.

6.

O próprio recorrente admite a existência de fatura em aberto, não apresentando comprovante de pagamento. Assim, a cobrança e a negativação correspondem a exercício regular de direito da empresa credora.

7.

A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017214-30.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabiano Rondon Camargo

Recorrido(s):

Amigo MT Provedor de Servicos de Internet LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O processo teve origem em demanda na qual o recorrente alega ter solicitado o cancelamento de serviço de internet contratado junto à recorrida em 29/08/2024, porém a empresa teria se recusado a efetuar o procedimento sob alegação de existência de fatura em aberto. Sustenta que, apesar de várias tentativas de cancelamento, inclusive com a devolução do equipamento, a empresa continuou emitindo cobranças e negativou seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o recorrente alega cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida sem análise dos pedidos de produção de provas e inversão do ônus probatório. No mérito, sustenta que a revelia da recorrida deveria ter gerado presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, além de ter apresentado indícios suficientes para comprovar suas alegações.

A recorrida, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

O recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa ao alegar que seu pedido por realização de audiência de instrução e julgamento não foi apreciado, o que acarretou da prolação de sentença sem a realização do ato.

Todavia, é cediço que o sistema dos Juizados Especiais privilegia a simplicidade e a celeridade processual, sendo facultado ao juiz indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 33 da Lei no 9.099/95. No caso em análise, o magistrado entendeu que as provas documentais eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal.

Por esse motivo, rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

No caso em análise, a questão central consiste em verificar se houve efetivamente o pedido de cancelamento do serviço de internet pelo recorrente e se a negativação de seu nome foi indevida.

Embora a recorrida tenha sido declarada revel, é importante destacar que a revelia gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não conduzindo necessariamente à procedência do pedido, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. O juiz deve analisar as provas constantes dos autos e verificar se as alegações do autor são verossímeis e compatíveis com os elementos probatórios disponíveis.

Nesse sentido, o art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que a revelia fará com que se reputem verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, "
salvo se o contrário resultar da convicção do juiz".
Portanto, a presunção de veracidade não é absoluta.

Analisando os autos, verifico que o recorrente informa que solicitou o cancelamento do serviço junto à empresa reclamada, o qual teria sido recusado diante do apontamento de uma fatura em aberto. Para tanto, informa que o cancelamento foi condicionado ao pagamento da fatura.

Verifico, ainda, que foi juntado o contrato de prestação de serviços da empresa no id. 305125892, onde consta:

Observa-se que existe previsão contratual para as hipóteses de extinção que, de acordo com a cláusula 12.5.1, deverão ser observadas as seguintes disposições:
“pagamento de eventuais débitos vencidos e não pagos decorrentes dos serviços prestados até a data de extinção do contrato”.

Dessa forma, entendo que o débito é existente, uma vez que reconhecido pelo próprio autor que o cancelamento que alega ter solicitado junto à empresa não foi cumprido, por haver fatura em aberto.

Ressalte-se que o próprio recorrente admite na inicial que havia fatura em aberto quando solicitou o cancelamento, além de colacionar aos autos a referida fatura, com a negativação correspondente, sem comprovante de pagamento, o que justifica a negativação realizada pela recorrida, configurando exercício regular de direito da empresa.

Portanto, não havendo comprovação de ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou em indenização por danos morais.

Portanto, não há dano moral a ser indenizado no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência sob novo fundamento, qual seja, inscrição devida do débito em aberto.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025